Tribunal: TJDFT
Processo: 0747911-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL COM A MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES MAIORES DE 24 ANOS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MAIS DE OITO ANOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS USUÁRIOS EM RAZÃO DA IDADE. FUNDAMENTO EM CLÁUSULA NÃO RATIFICADA NO TERMO ADITIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. OBRIGAÇÃO DE FAZER (REINTEGRAR OS AUTORES NO PLANO DE SAÚDE). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou na obrigação de reintegrar os autores em seu plano de saúde na condição de beneficiários.

2. Nas razões recursais, sustenta que agiu no exercício regular do direito. Afirma que os autores foram excluídos do plano de saúde familiar porque perderam a condição de dependente, com fundamento na cláusula 1.3.2. do contrato original (ID 33523184), pois são maiores de 24 anos (38 e 36 anos). Assegura que pelo contrato de plano de saúde firmado entre as partes é possível a exclusão de beneficiários pela perda da condição de dependência.

3. Aduz que, em resposta à reclamação formulada pelo titular do plano de saúde, a ANS reconheceu que a exclusão dos autores encontra respaldo contratual. No tocante ao Termo Aditivo de Opção de Adaptação de Contrato Individual/Familiar à Lei n.o 9.656/98, alega que se refere apenas aos “beneficiários” e não promoveu qualquer alteração das condições para o enquadramento de “dependente” prevista no contrato de plano de saúde originário (item 7o).

4. Assevera que promoveu a prévia notificação dos autores sobre a perda da condição de “dependentes” e a consequente exclusão do plano de saúde e da possibilidade de portabilidade de carência para novo plano de saúde na condição de titulares, desde que antes da exclusão em questão.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o enunciado n. 608 da Súmula do STJ.

6. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, de modo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC. Demais disso, mister a observância do princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil) e dos limites da função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

7. A análise dos documentos, em especial a “Opção de Adaptação de Contrato Individual/familiar à Lei 9.656/98” (ID 33522855), demonstra que na ocasião da assinatura do termo aditivo (09/03/2012), os autores já contavam com 26 e 28 anos. Nada obstante, a ré, além de promover a assinatura do “Novo Contrato” mantendo os autores como “usuários”, reajustou/adequou as mensalidades de acordo com a idade.

8. Assim, a despeito de não se enquadrarem nas hipóteses de “dependentes” conforme disposto no contrato original (cláusula 1.3.2. - ID 33523184), a ré optou por incluiu o nome dos autores como “usuários” no Termo Aditivo assinado com o titular.

9. O disposto no item 7 do referido Termo Aditivo (pág. 15) mantém e ratifica as cláusulas previstas no contrato de origem desde “que não sejam conflitantes” com o disposto no Aditivo. Infere-se, portanto, que a referida cláusula 1.3.2. não foi mantida, tampouco ratificada, já que incompatível e conflitante com o disposto no Aditivo.

10. Ocorre que desde o dia 10/08/2020, mais de oito anos após a assinatura do Termo Aditivo com a manutenção dos autores como “usuários” e sem qualquer implementação/alteração da condição jurídica, a ré decidiu de forma unilateral excluí-los do plano de saúde com fundamento na cláusula 1.3.2. do contrato original, que não ratificada no Termo Aditivo.

11. Vale dizer: ao incluir os autores (maiores de 24 anos na época) no Termo Aditivo, cobrar as mensalidades e prestar regularmente os serviços por mais de oito anos, a ré concordou, ainda que tacitamente, com a manutenção dos autores no plano de saúde familiar.

12. Com efeito, se a própria ré manteve os dependentes, não obstante maiores de 24 anos, no Termo Aditivo do contrato de plano de saúde, estabelecendo a correlata mensalidade, por mais de oito anos, a exclusão dos autores com fundamento na idade, implicaria, na espécie, ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (“nemo potest venire contra factum proprium”).

13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

14. Recurso conhecido e improvido.

15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.